Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705722-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAILTON DE CERQUEIRA AGRAVADO: EDILMA MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com requerimento liminar, interposto por Clailton de Cerqueira em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ do DF em busca de imóveis cadastrados em nome da parte devedora para cobrança do IPTU. O agravante alega que empreendeu as diligências possíveis para localizar bens penhoráveis. Sustenta que foram realizadas pesquisas no Sisbajud, Renajud e Infoseg, porém, sem sucesso. Pede o deferimento do efeito suspensivo ativo, para que seja oficiado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de informar a existência de cobrança do IPTU sobre imóvel pertencente à agravada ou cujos direitos possessórios estejam em seu nome. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A tutela emergencial em exame está calcada no art. 300 do CPC, cujo deferimento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. O agravante pretende que seja deferida, liminarmente, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para busca de débito do IPTU sobre imóvel em nome da devedora, ora agravada. Em que pese não incumbir ao Poder Judiciário diligenciar em busca de bens penhoráveis, tem-se que o deferimento de diligências efetivas para a satisfação da dívida exequenda não encontra óbice legal. Outrossim, com base no princípio da cooperação, é possível o deferimento de medida pertinente quando outro meio de pesquisa, como o Sisbjud, não foi bem sucedido. Por outro lado, não se pode descuidar da situação fundiária peculiar na qual estão inseridos os imóveis distritais com registros pendentes ou irregulares. Neste sentido, colaciona-se julgado do TJDFT, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A ATIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não pode ser desconsiderada a especial situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversas ocupações em parcelamentos/loteamentos irregulares, os quais agregam imóveis que, embora não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, estão cadastrados na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tanto que sujeitos seus possuidores ao recolhimento de IPTU/TLP. 2. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor/exequente de solicitar informações à SEFAZ, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome da devedora, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição. Mister assegurar-lhe o Poder Judiciário, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a faculdade de avaliar eventual potencialidade de regularização do terreno catalogado em nome da parte executada, mesmo porque, ainda que ausente tal possibilidade, é inegável ter expressão econômica a ocupação por ela exercida em imóvel irregular, daí porque, em princípio, passível de penhora. 3. Recurso conhecido e provido. " (Acórdão: 1389194, 1a Turma Cível, Rel.: Des. Diva Lucy de Faria Pereira, DJE: 10/12/2021) Sob esse prisma, entende-se como aparente o direito invocado para deferir, liminarmente, a busca imobiliária requerida. Ademais, registra-se a possibilidade de dilapidação do patrimônio da devedora como evidência do perigo ao resultado útil do processo principal. Em conclusão, vê-se que estão preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência solicitada pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de informar a existência de débito do IPTU sobre imóvel pertencente à devedora ou cujos direitos possessórios estejam em seu nome. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator